Tribunal: STF
Processo: RE 607302
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Tema nº 372 da Repercussão Geral. Embargos de declaração pendentes de julgamento. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes.



    1. A decisão de suspensão proferida no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 609.096/RS, Tema nº 372/RG, se deu inter partes e em razão de particularidades do caso concreto.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a existência de precedente firmado pelo seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. 



    3. Agravo regimental não provido.